Tribunal: STF
Processo: Rcl 90216
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dok Calçados do Sergipe Ltda. - em recuperação judicial e Outro em face de decisão proferida pela 2ª Turma Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (Processo  0000378-31.2023.5.20.0013), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Iniciado o cumprimento de sentença pelo autor do processo de origem, houve pleito pela expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no processo de recuperação judicial da 1ª reclamante, contudo adveio o pedido de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica conforme artigo 135, do CPC, para inclusão do sócio da 1ª reclamante, ora 2º reclamante PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA.
[...]
Como bem ilustrado acima, dito, os venerandos acórdãos acabaram por afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, e parágrafo caput único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’. (com destaques para fixar a tese reclamada):
[...]
Consabido que o artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005 (com a redação dada pela Lei 14.112/2020) determina que a “A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
[...]
Não por menos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), segue a textualidade do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005 (, com entendimento uníssono no sentido de que o Juízo falimentar e/ou recuperação judicial é o competente para julgar tal incidente se este foi iniciado após a entrada em vigor do referido dispositivo.
A despeito de tal entendimento – que é o único possível, dada a redação bastante clara do dispositivo em referência, tanto a E. 1ª Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho, quanto a E. 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região, no processo nº 0000378-31.2023.5.20.0013, afastaram a aplicação do artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, por entender que a competência para julgar tal incidente de desconsideração da personalidade jurídica é da Justiça do Trabalho.”

Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação, “CASSANDO as decisões reclamadas uma vez que as mesmas violaram o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF (Autos nº 0000378-31.2023.5.20.0013) e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 1ª Vara Cível da comarca de Frei Paulo-SE”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, que dispõe:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado deu provimento ao agravo de petição interposto pela parte ora beneficiária, nos seguintes termos (eDoc. 5, fl. 101):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS DO SÓCIO. Deve ser reformada a decisão que indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada tendo em vista a recuperação judicial desta. Conforme jurisprudência pátria majoritária, não há óbice no prosseguimento da execução em relação aos bens do sócio da executada em recuperação judicial, pois tais bens não se confundem com os bens da empresa. Recurso interposto pelo exequente conhecido e provido.”

Por oportuno, seguem trechos do voto condutor: 

“Saliente-se que o art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 (incluído pela Lei nº 14.112/2020), ao tratar dos requisitos e do procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, refere-se especificamente à ‘sociedade falida’, portanto, tal dispositivo não se aplica à empresa em recuperação judicial, de modo que remanesce, em relação a esta, o entendimento que já vigorava no TST, quanto à competência da Justiça do Trabalho para processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O disposto no parágrafo único do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é aplicável apenas às sociedades falidas, porquanto o legislador fez expressa menção à aludida hipótese. Não cabe ao julgador, nessa circunstância, realizar uma interpretação extensiva para os casos de empresas em recuperação judicial.
Dessarte, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial.”

Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente